Tribunal: TJMT
Processo: 1023850-46.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023850-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO DIAS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 014.396.091-10 (RECORRENTE), AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA - CPF: 024.951.231-98 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), TEX COURIER S.A. - CNPJ: 73.939.449/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. PRODUTO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pelo consumidor não é entregue e, mesmo após reclamação administrativas, o problema não é solucionado, resta configurada a falha na prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023850-46.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda

Recorrida(s):

Paulo Eduardo dias do Espirito Santo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da ação em relação à promovida TEX COURIER S/A e por JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII c/c artigo 200, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil em relação a ela, assim como OPINO por JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial, com resolução do mérito, a fim de CONDENAR a promovida AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, a:

a) ENTREGAR à parte promovente o produto
“ACER NOTEBOOK GAMER NITRO 5 AN515-57-59AT CORE I5 11º GERAÇÃO RAM 512GB SSD (GTX1650) 15,6 FUL HD IPS, 144 HZ RETOILUMINADO NA COR VERMELHA WI
”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), contados a partir do trânsito em julgado e intimação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

b) PAGAR à parte promovente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e, acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 240, do CPC c/c art. 405, do CC);

OPINO por DETERMINAR que a parte promovida TEX COURIER S/A seja excluída da presente lide, retificando-se o cadastro.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).”

Narra a parte autora que, em 08/03/2024, efetuou a compra de um
“ACER NOTEBOOK GAMER NITRO 5 AN515-57-59AT CORE I5 11º GERAÇÃO RAM 512GB SSD (GTX1650) 15,6 FUL HD IPS, 144 HZ RETOILUMINADO NA COR VERMELHA WI”,
pelo preço de, R$ 3.849,00. Aduz que o produto não foi entregue, constando a entrega para terceiro desconhecido. Discorre que entrou em contato com a empresa por diversas vezes, no entanto, sem sucesso.

A reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que o autor recebeu o produto, sendo constatado no seu cadastro números incomuns de alegação de não recebimento de produto que já foi entregue e, por isso, concluíram que houve sim o recebimento.

Pois bem. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

O autor prova a compra/pagamento, tentativa de resolução administrativa e boletim de ocorrência em que narrou os fatos acima mencionados.

Com isso, ao alegar a entrega do produto ao consumidor, deveria a empresa ter apresentado, o comprovante de recebimento, em que consta o endereço entregue e a assinatura do recebedor, não bastando informar que o autor é contumaz nesse tipo de reclamação. Se o produto foi entregue é necessário a prova da entrega, já que é impossível ao autor provar que não recebeu.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, o consumidor não recebeu o produto adquirido, cujo problema não foi solucionado administrativamente, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais casos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024